Tribunal: CARF
Processo: 15540.720001/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720001/2021-77
ACÓRDÃO
1402-007.037 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITALIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
BASE DE CÁLCULO. ERRO. LANÇAMENTO. CANCELAMENTO.
Descaracterizada a omissão de receitas originalmente apontada pela
fiscalização, deve ser reconhecida a improcedência dos lançamentos ora
impugnados.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexo as mesmas razões de
decidir do lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de
causa e efeito, na medida em que não há elementos novos a ensejar
conclusões diversas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício e a ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 36072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.037 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720001/2021-77
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls. 02 a 59, lavrado com o objetivo de constituir
crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário 2016, no valor
histórico de R$ 38.960.350,57.

Durante procedimento fiscal, a fiscalização analisou os valores depositados nas
contas bancárias do contribuinte em confronto com as informações declaradas na sua
escrituração.

Tendo tomado ciência acerca do lançamento, apresentou Impugnação (fls.35.882 a
35.897), onde alega que a autoridade fiscal se equivocou na análise dos extratos bancários,
atribuindo o valor de R$ 127.218.923,88 na conta corrente do Banco Itaú, quando o correto seria
R$ 31.123.397,16.
A DRJ, em sessão de julgamento de 02 de setembro de 2021(fls 36006), deu
provimento à impugnação em razão de que restou demonstrado o erro cometido pela autoridade
fiscal
“Em consulta ao Termo de Intimação Fiscal n 9 (fl. 34.577) e às respostas
apresentadas no decorrer do procedimento fiscal (fls. 34586 a 34698), verifica-se que
assiste razão à impugnante, tendo em vista que a Autoridade tributária, de fato, não
excluiu as transferências realizadas entre contas de mesma titularidade no momento de
efetuar os cálculos da tabela acima.
O equívoco provavelmente ocorreu pois, ao contrário dos demais casos, ao
atender ao Termo de Intimação referente a esta conta corrente, a Vitalis Indústria de
Alimentos LTDA separou os lançamentos que não representavam receita em duas
planilhas: a primeira contendo depósitos que não fossem receita como, por exemplo,
empréstimos, estornos, devoluções de mercadorias, e a segunda contendo a relação de
todas as transferências realizadas entre contas de sua titularidade:”

A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 30/06/2016,
01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016
ABUSO DE AUTORIDADE. EXCESSO DE EXAÇÃO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento - DRJ manifestação
em relação à suposta prática dos crimes de abuso de autoridade e de excesso de
Fl. 36073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.037 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720001/2021-77
3
exação, pois se trata de matéria reservada à apreciação exclusiva do Poder
Judiciário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 30/06/2016,
01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016
BASE DE CÁLCULO. ERRO. LANÇAMENTO. CANCELAMENTO.
Descaracterizada a omissão de receitas originalmente apontada pela fiscalização,
deve ser reconhecida a improcedência dos lançamentos ora impugnados.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado

Os autos subiram a este CARF para análise de recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso de Ofício visto que a exoneração do crédito tributário é superior ao limite de alçada de R$
15.000.000,00, previsto na então Portaria MF no 2, de 2023.
DO MÉRITO
Trata-se auto de infração que lançou IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre rendimentos
alegadamente omitidos.
No curso do procedimento de fiscalização, a empresa foi intimada a discriminar os
valores depositados nas suas contas bancárias, classificando-as em valores tributáveis e valores
não tributáveis.
Após confrontar as informações prestadas pela empresa, a Fiscalização chegou à
conclusão de que teria omitido receitas de vendas e de serviços:
“1.2.1 Estivemos no dia 11/06/2019 no endereço da empresa, na Rua Álvares de
Azevedo, 480, Rio de Janeiro, RJ para a entrega do Teimo de Início de
Procedimento Fiscal — TIPF, tendo sido recebidos pela Sra. Ana Cristina Reis, que
se identificou corno Gerente de Recursos Humanos.
Fl. 36074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.037 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720001/2021-77
4
122 Observe-se que a empresa, até o momento do início do procedimento fiscal,
não havia entregue a Escrituração Contábil Fiscal — ECF nem a Escrituração
Contábil Digital — ECD, tendo essas declarações sido entregues no decurso do
procedimento fiscal, do que resultaram autuações pelo atraso em sua
apresentação.
1.2.3 Ao longo da auditoria, pelo exame dos registros contábeis, foi constatado
que a empresa, embora tivesse lançado em sua contabilidade uma receita total
de R$ 138.476.792,07, apresentava movimentação financeira que indicava a
existência de valores de receita superiores à declarada.
1.2.4 Foram solicitados os extratos bancários da empresa, tendo sido
encontradas 11 (onze) instituições financeiras nas quais a empresa teve
movimentação no ano de 2016: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Banco
Fibra, Banco Guanabara, IISBC (hoje Bradesco), Citybank, Banco Safra, Banco
Indusval e Caixa Econômica Federal.
1.2.5 Do exame dos. extratos bancários apresentados constatou-se que a
empresa teve R$ 332.832.594,27 em valores creditados a seu favor.
1 .2.6 Para cada conta foi feita uma intimação específica à empresa para que
indicasse, dos valores creditados a seu favor, quais não constituíam receita da
empresa. Registre-se que foram excluídos dessas intimações créditos que
claramente não constituíam receita, tais como valores estornados e créditos em
cujo histórico constava a própria empresa como depositante. Por conta desse
procedimento, o total de créditos objeto das intimações foi de R$ 250.851.355,28.
1.2.7 Uma vez que a empresa possui Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, as
respostas trazidas foram anexadas ao processo 10010.030760/0619-73. O quadro
a seguir resume o conteúdo, no referido processo, das trinta e oito intimações
(além do Termo de Início de Procedimento Fiscal — TIPF), bem como as respostas
trazidas pelo contribuinte.
[...]
2.9 Considerada a declaração da receita efetuada pelo contribuinte, conforme ECF
e registos constantes na ECD, foram apuradas as diferenças mensais de receita.
Dessa forma, foram encontrados os valores de receita mensais omitidos, que
representam a diferença entre a receita declarada (registrada na contabilidade) e
o total de créditos reconhecidos pela empresa como receita após exame dos
extratos bancários e respectivas intimações. Os valores mensais de receita
omitidos estão dispostos no quadro a seguir.”

Fl. 36075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.037 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720001/2021-77
5

Observe-se que as diferenças apuradas pela Fiscalização decorrem do confronto
entre “receita declarada (registrada na contabilidade)” e “o total de créditos reconhecidos pela
empresa como receita após exame dos extratos bancários e respectivas intimações”.
A recorrente alega que ainda no curso da fiscalização teria alertado sobre os
equívocos na análise dos documentos, visto que autoridade fiscal interpretou como receita
tributável os valores informados pela recorrente que não são assim classificados. Esse erro se deu
em relação à conta do ITAÚ (59-7).
A Fiscalização atribuiu o valor de R$ 127.218,923,88, como se verifica na tabela de
e-fls. 49 do termo de encerramento de fiscalização:

A contribuinte, por sua vez, alegava que a coluna “RECONHECIDOS COMO RECEITA”
deveria constar R$ 31.123.397,76:
Fl. 36076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.037 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720001/2021-77
6

Os julgadores da DRJ acolheram a tese da defesa, reconhecendo que de fato a
autoridade fiscal equivocou-se na análise dos documentos.
E analisando as provas dos autos, verifica-se o acerto dos julgadores DRJ em
cancelar o auto de infração, visto que toda essa discussão resulta de um equívoco cometido da
autoridade fiscal na leitura dos documentos apresentados pela empresa.
A contribuinte foi intimada a apresentar planilhas demonstrativas que segregassem
quais depósitos realizados nas suas contas correntes representariam ou não receitas tributáveis.
As diversas intimações foram plenamente atendidas pela contribuinte. E no que
interessa ao caso destes autos, ou seja, os depósitos realizados nas contas do Banco Itaú, a
empresa juntou duas planilhas, sendo uma listando as entradas que não representam receitas,
mas que foram realizadas por outras pessoas jurídicas (e-fls. 34588 a 34589), e outra planilha que
representa transferências de contas de mesma titularidade (e-fls. 34590 a 34610).
Realizamos a conversão destas tabelas em arquivo Excel, o que nos possibilitou a
constatar que a soma destas duas planilhas confere com os argumentos da defesa e com o relator
do Acórdão recorrido.
Todos os depósitos que representam transferências de contas de mesma
titularidade (e-fls. 34590 a 34610) somam R$95.997.597,20 e são estes valores que foram
incorretamente atribuídos pelo Fisco na coluna “RECONHECIDOS COMO RECEITA”.
E os depósitos realizados por outras pessoas jurídicas, mas que não representam
receitas somam R$ 5.617.419,98, valor que inclusive foi acatado pela autoridade fiscal:
Fl. 36077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.037 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720001/2021-77
7

A soma das duas rubricas é de R$ 101.615.326,68:
transferências de mesma
titularidade
R$95.997.597,20
outras transferências
R$5.617.419,98
Total
R$101.615.017,18

E subtraindo-se este valor do total de valores depositados (R$132.836.343,86),
chega-se ao valor informado pela recorrente como receitas tributáveis (R$31.221.326,68):
total dos depósitos do Itaú
+R$132.836.343,86

transferências de mesma titularidade
R$95.997.597,20
outras transferências
R$5.617.419,98
total
-R$101.615.017,18

total de receitas tributáveis
R$31.221.326,68

Deste modo, a tabela constante no termo de verificação fiscal na e-fls. 49 deveria
constar as informações como abaixo:
(DENT1FICACAO
CRÉDITOS
BANCO /CONTA
INTIMAÇÃO
N2
INTIMADOS
RECONHECIDOS
COMO RECEITA
NÃO RECONHECIDOS COMO
RECEITA
Brasil 51-5
7
14.350.809,39
11.455.142,44
2.895.666,95
ITAÚ 11-7
8
5.264.556,71
0
5.264.556,71
ITAÚ 59-7
9
132.836.343,86
31.221.326,68
101.615.017,18
BRAD 04-0
11
6.612.773,24
6.612.773,24
0
BRAD 75-8
12
358.907,41
280.574,51
78.332,90
CEF 60-8
13
345.279,04
214.979,04
130.300,00
CEF 64-1
14
41.000,00
0
41.000,00
FIBRA 29-7
15
15.100.657,33
0
15.100.657,33
FIBRA 30-0
16
13.660.433,09
13.660.433,09
0
6UANAB 83-2
17
28.062,60
28.062,60
0
GUANAB 83-6
18
8.351.392,17
8.351.392,17
0
Fl. 36078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.037 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720001/2021-77
8
ITAÚ 67-8
19
18.376.893,54
18.376.893,54
0
ITAÚ 70-0
20
6.983.100,06
6.983.100,06
0
SAFRA 22-7
21
1.606.947,67
1.535.776,48
71.171,19
SAFRA 97-1
22
458.300,00
0
458.300,00
SANT 93-8
23
4.031.338,75
2.247.338,75
1.784.000,00
HSBC 45-16
26
3.964.925,31
1.649.492,06
2.315.433,25
BRAD 61-4
27
2.294.127,86
391.053,36
1.903.074,50
BRAD 73-8
28
1.726.216,77
1.666.785,44
59.431,33
cm 012
29
205.928,95
0
205.928,95
SANT 14-4
33
9.076.745,03
9.076.745,03
0
SANT 15-1
34
133.136,13
133.136,13
0
SANT 16-8
35
2.257.409,56
2.257.409,56
0
IND. 50000
37
1.950.328,34
0
1.950.328,34
IND. 094
38
835.742,47
835.742,47
0
TOTAIS
250.851.355,28
116.978.156,65
37.875.601,43
E tal como concluído pelo relator do Acórdão recorrido, a soma das receitas
tributáveis é de R$ 116.978.156,65, sendo assim compatível com os R$ 138.476.792,07 declarados
pela empresa na sua escrituração fiscal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício para, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo-se o Acórdão recorrido nos seus termos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 36079
DF CARF MF
Original